Tribunal: TJES
Processo: 5030665-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030665-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANILDA DE JESUS BRANDAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5030665-91.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
VANILDA DE JESUS BRANDÃO

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ACESSÓRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO DE RETORNO E REABERTURA DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO PATRONO INDICADO. REJEIÇÃO DA INSURGÊNCIA. CIÊNCIA REGULAR CONFIGURADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DO RECURSO E EXERCÍCIO INTEGRAL DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). APLICAÇÃO DO ART. 272, §§ 2º E 5º, DO CPC. MÉRITO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À MATÉRIA CONTESTADA (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de intimação nominal ou a falha na indicação do patrono específico não enseja a declaração de nulidade processual quando o ato atinge sua finalidade essencial sem causar qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa (
pas de nullité sans grief
).

Evidenciada a publicação do ato de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), vinculada ao processo originário eletrônico e viabilizando a interposição tempestiva do Recurso Inominado pelo patrono devidamente constituído nos autos, resta purgado qualquer vício formal por ausência de prejuízo fático.

Deixando a parte recorrente de enfrentar o mérito do provimento jurisdicional atacado, limitando-se ao manejo de tese formal de nulidade rejeitada, opera-se a preclusão sobre a matéria de fundo, mantendo-se incólume a sentença recorrida diante do princípio da dialeticidade e dos limites do efeito devolutivo.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra o projeto de sentença homologado pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais formulados por
VANILDA DE JESUS BRANDÃO
.

Na origem, a autora alegou ter sido vítima de prática de venda casada no ato de celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em razão da inserção compulsória e sem transparência de um contrato de seguro acessório intitulado "Seguro Prestamista", cujos débitos iniciaram em 13/02/2019. O juízo de piso declarou a nulidade do seguro, determinando a restituição de R$ 1.138,23 de forma simples, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente limitou-se a suscitar matéria de ordem pública referente à nulidade de sua intimação da sentença. Argumentou que a intimação não foi diretamente direcionada ao patrono expressamente indicado em contestação e em peça de habilitação, Dr. Fábio Frasato Caires (OAB/ES 23.672), gerando cerceamento de defesa. Pugnou pelo reconhecimento do vício, com o retorno dos autos ao juízo de origem e a reabertura do prazo recursal. O recurso foi acompanhado do devido preparo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões tempestivas, sustentando a ausência de nulidade formal na intimação sistêmica e a inocorrência de qualquer prejuízo, haja vista que o recurso foi apresentado de modo tempestivo pelo próprio advogado indicado. Requereu a manutenção integral do julgado.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal e distribuídos à minha relatoria.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o recolhimento do preparo,
conheço
do recurso interposto.

O banco recorrente fundamenta a totalidade de sua peça recursal na existência de nulidade processual absoluta, alegando que a publicação da sentença não observou o requerimento de intimação exclusiva formulado em favor do Dr. Fábio Frasato Caires.

Compulsando detalhadamente os cadernos processuais eletrônicos e em consulta aos registros oficiais de publicações deste Tribunal, verifica-se que a preliminar arguida não merece agasalho.

Primeiramente, constata-se que a intimação do ato decisório foi regularmente veiculada e disponibilizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) dentro dos parâmetros do processo eletrônico nº 5030665-91.2025.8.08.0048, viabilizando o imediato e pleno acesso à decisão homologatória.

Ademais, vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), positivado nos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se decreta a nulidade de ato processual que, conquanto realizado de forma diversa da prescrita, tenha atingido sua finalidade essencial sem acarretar prejuízos às partes.

No caso concreto, resta evidente o cumprimento da finalidade do ato intimatório e a total ausência de prejuízo à defesa da instituição bancária. O Recurso Inominado foi interposto de forma tempestiva e assinado eletronicamente pelo próprio causídico indicado, Dr. Fábio Frasato Caires. Não houve decurso in albis do prazo, tampouco a aplicação de trânsito em julgado precoce que tolhesse o duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha em harmonia no sentido de que a interposição tempestiva do recurso pela parte sana eventual irregularidade formal de direcionamento de nome na publicação, haja vista a demonstração inequívoca de ciência do ato judicial e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, constatada a perfeita ciência sistêmica do provimento e a ausência de qualquer limitação defensiva prática,
rejeito a preliminar de nulidade
.

No que tange ao mérito da causa, observa-se que o banco recorrente limitou-se estritamente à rediscussão da matéria de ordem formal intimatória, deixando de deduzir qualquer linha de insurgência ou argumentação jurídica voltada a combater os fundamentos fáticos e jurídicos da sentença que declarou a nulidade do seguro prestamista por venda casada e fixou a reparação por danos morais.

O efeito devolutivo do recurso é norteado pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
(artigo 1.013, caput, do CPC), o que restringe a atuação do órgão revisor estritamente às matérias que foram objeto de impugnação específica nas razões do inconformismo.

Ao silenciar por completo quanto ao mérito da lide e abster-se de impugnar os termos da condenação imposta na fase de primeiro grau, o recorrente deixou precluir o direito de revisão da matéria de fundo por esta Instância Colegiada. Resta vedado a este juízo recursal conhecer, de ofício, de matérias de mérito não devolvidas, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e de configuração de julgamento ultra ou extra petita.

Desta feita, mantendo-se hígidos e incontestados os fundamentos que reconheceram a falha na prestação do serviço e a abusividade da contratação acessória por venda casada perante consumidora septuagenária, a manutenção integral da sentença de procedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)